Tribunal: TJSP
Processo: 2136414-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal. Substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar indeferida. Recomendação CNJ no 62/2020. Impossibilidade de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico. Mera menção à situação de pandemia que não confere, 'ipso facto', salvo conduto aos violadores da norma penal. Precedentes do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal. Substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar indeferida. Recomendação CNJ no 62/2020. Impossibilidade de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico. Mera menção à situação de pandemia que não confere, 'ipso facto', salvo conduto aos violadores da norma penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requisitos do artigo 5o, ademais, não evidenciados – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2136414-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MICHEL
FERNANDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136414-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas corpus no 2136414-73.2020.8.26.0000 – Processo digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM UR4 de Campinas (PEC no 0010004-21.2018.8.26.0502)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Michel Fernando da Silva
Voto no 12161
HABEAS CORPUS
Execução criminal. Substituição da pena
privativa de liberdade por prisão domiciliar indeferida. Recomendação CNJ no
62/2020.
Impossibilidade
de
análise
aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ.
Existência de recurso específico. Mera menção à situação de
pandemia que não confere, 'ipso facto', salvo conduto aos violadores
da norma penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Requisitos do artigo 5o, ademais, não evidenciados
Ausência de
ilegalidade manifesta Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensora
Pública Gabriela Mosciaro Padua, com pedido liminar, em favor de Michel
Fernando da Silva, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal
por ato do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
(4a RAJ) da Comarca de
Campinas, nos autos da execução criminal no 0010004-21.2018.8.26.0502.
Aduz, em síntese, que o paciente se encontra preso
cumprindo pena privativa de liberdade “em estabelecimento prisional paulista,
em regime semiaberto superlotado”. Narra que Michel Fernando formulou
pedido de prisão domiciliar “antecipando-se a progressão de regime” com
fundamento na Recomendação no 62/2020 do CNJ, o qual foi indeferido pelo
MM. Juízo a quo em decisão inidônea. Tece comentários sobre a atual
situação do sistema carcerário e à normativa do CNJ relativa à situação de
pandemia. Menciona o julgamento da ADPF no 347 pelo Supremo Tribunal
Federal, o qual “reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema
carcerário brasileiro”. Assevera que a manutenção do sentenciado em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136414-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prisional mais gravoso
“não como foi feito, estourar lotação do
estabelecimento” contraria o teor da Súmula vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal. Por fim, destaca a presença dos pressupostos da
Recomendação no 62/2020 do CNJ no caso concreto.
Requer a concessão da ordem para determinar a
substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar (fls. 01/31).
Indeferida a liminar, as informações foram dispensadas (fls.
53/55).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 62/65).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Inicialmente, insta observar a possibilidade de uso do
habeas corpus no lugar de recurso específico, como na hipótese dos autos,
desde que se discuta apenas questão de direito ou flagrante ilegalidade, eis
que pela lição de Ada Pellegrini Grinover:
“O habeas corpus constitui remédio mais ágil para a tutela
do indivíduo e, assim, sobrepõe-se a qualquer outra
medida, desde que a ilegalidade possa ser evidenciada de
plano, sem necessidade de um reexame mais aprofundado
da justiça ou injustiça da decisão impugnada” (“Recursos
no processo penal”, GRINOVER, Ada Pellegrini, 2011, 7a
Edição, p. 279).
Com efeito, em consulta ao processo de execução digital
de origem, verifica-se que o paciente cumpre pena total de 05 (cinco) anos de
reclusão, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; atualmente
encontra-se no regime semiaberto (fls. 64 e 85 do PEC), com término de
cumprimento de pena previsto para 11.08.2022 (fls. 55/57 do PEC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136414-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em 09.06.2020, em razão da atual situação de pandemia,
Michel requereu a substituição de sua pena privativa de liberdade por prisão
domiciliar, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ, pedido este que
restou indeferido pelo MM. Juízo a quo, ao argumento de que “a
recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou
concessão de outro benefício, mas à realização de análise, caso a caso,
levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no
qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado
pela sociedade. Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos
penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, desde o
início da pandemia foram adotadas medidas para reduzir ao máximo o risco de
contágio. Esforços não foram poupados para continuidade da movimentação
processual e concessão dos benefícios dentro do lapso previsto no atestado
de pena. O sentenciado não possui lapso para progressão ao regime aberto
(conforme cálculo de penas de fls. 34-35) e não se vislumbra a necessidade de
adiantar sua saída para abertura de vagas aos outros sentenciados que estão
obtendo progressão ao regime semiaberto. Diariamente são concedidas
inúmeras progressões ao regime aberto e, consequentemente, os
sentenciados que aguardam as vagas no regime semiaberto são transferidos.
Cabe consignar, ademais, que a SAP comunicou a redução de movimentação
dos presos entre as unidades. A medida, a toda evidência, é um dos
protocolos que visa à contenção da COVID-19 no sistema prisional, porquanto
evita a mistura de novos presos em unidades estáveis, sem casos da doença.
Trata-se de medida razoável e adotada em momento excepcional, único, e que
aos olhos do juízo não traz prejuízo efetivo ao reeducando que já se encontra
oficialmente no regime semiaberto, contudo, não transferido para outra
unidade” (fls. 100/101 dos autos de origem).
Registre-se, pois importante, que a questão envolve
reexame aprofundado das provas dos autos, inadmissível nos limites estritos
desta via, porquanto a prova cuja análise se permite é somente aquela
necessária à verificação da ocorrência do constrangimento ilegal o qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136414-73.2020.8.26.0000 -Voto no
5
restou configurado.
De mais a mais, importante ressaltar que a Recomendação
no 62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa
e não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto
ausentes os requisitos do artigo 5o, dentre os quais a inequívoca demonstração
quanto a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra ou a circunstância de que este local proporcione maior
risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás, neste aspecto, sequer há
registros de contaminação pelo vírus, em maior escala, no sistema prisional.
Não se olvide que a Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo adotou medidas criteriosas para o
enfrentamento da crise de saúde nos estabelecimentos penais do Estado, tais
como a higienização das celas, imediato isolamento de casos suspeitos,
suspensão de visitas e saídas temporárias etc., de sorte que a simples menção
às consequências inerentes a uma pandemia não conduzem, ipso facto, à
soltura do paciente.
Nesse sentido as recentes decisões do Superior Tribunal
de Justiça, v.g.:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação
de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os
ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal” (STJ, HC no 567.408/TJ, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, decisão monocrática de 20.03.2020, Dje.
23/03/2020 destaque do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136414-73.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“(...) Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18
de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados
a
adoção
de
medidas
preventivas
à
propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que
o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis
do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento
no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o
risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e
que o segrega do convívio social, causa mais risco do que
o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em
exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual, não houve
a demonstração de tais pressupostos.” (STJ, Habeas
Corpus no 570.082/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, decisão monocrática de 31.03.2020, Dje.
02/04/2020).
Nesse passo, pretende o impetrante utilizar o presente
remédio constitucional para impugnar decisão para a qual existe recurso
específico, in casu, o agravo em execução; o que, sem a presença de
ilegalidade manifesta, não se pode admitir.
Ex positis, não se conhece da impetração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator